Tribunal: TJBA
Processo: 8039174-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039174-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEZIEL DE SANTANA VILA NOVA Advogado(s): WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PRETENSÃO DE QUE O PERCENTUAL SEJA ELEVADO PARA 125%. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 92, III DO EPM PARA TAL BENEFÍCIO. INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA COM MENOS DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Requisitos autorizadores para concessão do benefício preenchidos. 2. O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada, quando completados mais de 30 (trinta) anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 3. In casu, o impetrante conta com menos de 30 (trinta) anos de serviço, tendo em vista que foi admitido na Polícia Militar do Estado da Bahia em 12 de julho de 1992, tendo ingressado na reserva remunerada em 01 de outubro de 2021. 4. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8039174-30.2021.8.05.0000, no qual figura como Impetrante JEZIEL DE SANTANA VILA NOVA e, como autoridades coatoras, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESEMBARGADORA MARCIA BORGES FARIA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA